Tribunal: TJMT
Processo: 1037622-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037622-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), VANESSA VITORIA MORAES BORGES - CPF: 071.288.721-08 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ROSILDA DALVA DA SILVA - CPF: 023.408.711-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA - CPF: 046.006.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LAURINDO - CPF: 802.359.529-66 (VÍTIMA), MIRTA DE LIMA - CPF: 802.074.389-86 (VÍTIMA), DENIS DO ESPIRITO SANTO GARCIA - CPF: 111.879.911-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de pessoa submetida à prisão preventiva em investigação pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa, com possível vinculação à facção “Comando Vermelho”, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e extensão de benefício de liberdade provisória concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão que decreta e mantém a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o periculum libertatis e o risco de frustração da aplicação da lei penal; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade da medida diante do lapso temporal entre os fatos imputados e a decretação da custódia; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, I e § 6º, e 319 do CPP; (v) aferir se condições pessoais favoráveis são aptas a afastar a prisão preventiva; e (vi) analisar a possibilidade de extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, de decisão que relaxou a prisão preventiva de corréu por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo informativo colhido no inquérito policial evidencia indícios consistentes de autoria e materialidade, apontando suposta participação da paciente em grupo organizado vinculado à facção “Comando Vermelho”, com atuação coordenada no tráfico de entorpecentes e na execução de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver das vítimas, por decisão das lideranças da organização criminosa.

A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva explicita os fundamentos concretos da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, cumprindo o dever constitucional de motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

O periculum libertatis se demonstra pelo modus operandi atribuído ao grupo, marcado por comando disciplinar interno, atuação estruturada em facção criminosa, intimidação de testemunha e adoção de mecanismos voltados à ocultação de provas, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na colheita probatória, justificando a prisão preventiva na forma do art. 312 do CPP.

A informação de que a paciente não foi localizada nos endereços indicados e se encontra em paradeiro ignorado desde a decretação da custódia reforça o risco de fuga e de frustração da aplicação da lei penal, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, legitima a cautelaridade e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão (AgRg no RHC 181.206/MG; AgRg no RHC 133.180/SP).

A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à atualidade da necessidade da medida no momento de sua decretação e manutenção, e não à simples proximidade temporal em relação ao fato delituoso, sendo suficiente que os motivos ensejadores da custódia permaneçam hígidos, em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a manutenção da segregação cautelar pode se apoiar na afirmação de que subsistem os fundamentos anteriormente fixados, desde que concretamente explicitados (AgRg no HC 783.309/SC; AgRg no RHC 181.206/MG).

A gravidade concreta dos delitos imputados, aliada ao suposto envolvimento da paciente com organização criminosa estruturada, evidencia periculosidade acentuada e autoriza a prisão preventiva como instrumento necessário à garantia da ordem pública, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o envolvimento com organização criminosa justifica a medida extrema (AgRg no RHC 142.263/MG).

A constatação da necessidade da prisão preventiva torna inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pois, nos termos do art. 282, I e § 6º, do mesmo diploma, a decretação da custódia pressupõe a ineficácia de providências menos gravosas para a proteção da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em harmonia com o entendimento do STJ de que, presentes fundamentos concretos da prisão, não se revela cabível a substituição por cautelares alternativas (HC 472.359/SP).

As condições pessoais favoráveis alegadas — como eventual primariedade, ocupação lícita, residência fixa e vínculo familiar — não possuem, por si sós, força jurídica para revogar a prisão preventiva quando presentes requisitos objetivos e subjetivos que amparam a medida extrema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 122.584/MA).

O pedido de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréu não encontra amparo no art. 580 do CPP, porque o relaxamento da prisão daquele se fundamenta em excesso de prazo e ausência de evolução concreta das diligências investigatórias, circunstância de caráter estritamente pessoal que não se reproduz na situação da paciente, inexistindo identidade de condições fático-processuais a justificar a extensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios consistentes de autoria e materialidade, aliada à gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver e atuação em organização criminosa, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade da necessidade da medida, e não à data do fato delituoso, mantendo-se caracterizada quando a decisão demonstra, com base em elementos recentes, risco de reiteração delitiva, de interferência na colheita probatória ou de frustração da aplicação da lei penal.

A fuga ou o paradeiro ignorado do investigado configura fundamento idôneo para evidenciar o periculum libertatis e reforçar a necessidade da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia.

Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos, mostra-se incabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois a decretação da custódia implica o reconhecimento da insuficiência de providências menos gravosas, nos termos do art. 282, I e § 6º, do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam, isoladamente, a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

O art. 580 do CPP somente autoriza a extensão de benefício concedido a corréu quando houver identidade de situações fático-processuais e de fundamentos da decisão, não sendo aplicável quando o benefício se baseia em circunstância de caráter estritamente pessoal, como excesso de prazo específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e § 6º; 312; 319; 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 181.206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 783.309/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.08.2021; STJ, HC nº 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 18.03.2019; STJ, RHC nº 122.584/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 06.08.2020; STJ, AgRg no RHC nº 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA, Advogado - OAB/MT 13.599, em favor de VANESSA VITORIA MORAES BORGES, contra ato do MM. juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal nos autos n. 1000791-86.2025.8.11.0100.

Afirma o impetrante que a decisão que decretou ou manteve a prisão se baseou na gravidade abstrata do delito ou utilizou motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas, em violação ao Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas).

Argumenta a inexistência de Indícios Suficientes de Autoria (
fumus comissi delicti
), contestando a existência de elementos que liguem o paciente à prática delitiva, ou que sustentem a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta a falta de
periculum libertatis
e enaltece as condições pessoais favoráveis, como ser primário (nunca ter respondido a processos), possuir ocupação lícita e residência fixa.

Protesta pela ausência de contemporaneidade, afirmando que a prisão foi decretada muito tempo após a ocorrência dos supostos fatos delitivos, o que afasta a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Sustenta que o juiz deve justificar por que não substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme o Art. 282, § 6º, do CPP, afirmando que tais medidas alternativas são consideradas instrumentos eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), mas com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais.

Requer-se a
concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor da paciente VANESSA VITORIA MORAES BORGES, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o
contramandado de prisão
.

A liminar foi indeferida (Id 325159853).

As informações constam nos autos (Id 329522986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, é pela denegação da ordem (Id 330039859).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de VANESSA VITORIA MORAES BORGES, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, bem como possuir condições de responder ao processo em liberdade.

De acordo com as informações colhidas nos autos
“A autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão da paciente e de outros investigados no processo n.º 1000791-86.2025.8.11.0100, em 4.7.2025, fundamentando o pedido na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e viabilizar a aplicação da lei penal, diante de indícios consistentes de envolvimento dos representados
na prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver e organização criminosa
, supostamente perpetrados contra as vítimas Jeferson Laurindo e Mirta de Lima, sob ordens de facção criminosa “Comando Vermelho” (id. 199830842). Em 5.7.2025, este Juízo decretou o sigilo do feito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (id. 199841869), que se manifestou favoravelmente à representação em 21.7.2025 (id. 201627001).
Na sequência, em 29.7.2025, foi decretada a prisão preventiva e autorizada a busca e apreensão domiciliar da paciente
, conforme fundamentação constante do id. 202608825, cujos principais trechos seguem transcritos para contextualização.”

No caso em exame
, verifica-se que o magistrado de origem, ao analisar a pretensão de término da segregação cautelar da paciente, sustentou que a decisão que decretou a prisão, datada de 29/07/2025, detalhou a necessidade da custódia cautelar, considerando os fortes indícios do envolvimento da paciente nos seguintes crimes, supostamente praticados contra as vítimas Jeferson Laurindo e Mirta de Lima (Homicídio Qualificado, Sequestro e Cárcere Privado, Ocultação de Cadáver) além de integrar Constituir/Integrar Organização Criminosa.

Observa-se que o juízo constatou a presença de indícios consistentes de autoria em relação a Vanessa, sendo que supostamente, a paciente juntamente com Rosilda Dalva da Silva ("Patroa") e Rafael Aruã Pompeu Amorim Souza ("Red"), foi identificada como mantendo vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando de forma coordenada no tráfico de entorpecentes na região.

Ainda, a paciente Vanessa foi identificada como "Filha do Dono" e apresentava vínculo direto com Rosilda ("Patroa"), atuando em conjunto no tráfico e compartilhando residência em investigações anteriores. O inquérito policial apontou que a execução das vítimas decorreu de decisão deliberada das lideranças da facção.

Um dos investigados, João Vitor Ricardo de Amorim ("Malote"), indicou em interrogatório que Vanessa, a "Filha do Dono," participou de uma videoconferência na área de mata onde a ordem para o homicídio do casal foi proferida.

Diante desse quadro a medida segregatória foi considerada imprescindível devido à acentuada periculosidade revelada e à complexidade dos fatos apurados.

Além disso, a prisão preventiva se justificou pelo risco à integridade da colheita probatória (instrução criminal), dado que foi registrada tentativa de intimidação de testemunha, e considerando o papel de liderança atribuído aos representados, que poderiam interferir nas investigações.

O juiz de origem, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Vanessa, reiterando que os fundamentos que justificaram a imposição da medida se mantinham presentes.

A manutenção da custódia foi defendida com base na gravidade concreta dos fatos e a inserção das requerentes em estrutura criminosa, no
modus operandi
com a gravidade do cenário decorrendo do modo de agir, caracterizado por atuação sob possível comando disciplinar, adoção de estratégias de intimidação e mecanismos voltados à ocultação de provas, o que confere concretude ao periculum libertatis e justifica a manutenção da custódia como indispensável à ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Quanto ao risco de Fuga/Evasão, um fator adicional apresentado na decisão de indeferimento (20/10/2025) foi a informação do Ministério Público (corroborada pela autoridade policial) de que a paciente Vanessa (e Rosilda) não foram localizadas nos endereços indicados, encontrando-se em paradeiro ignorado desde a decretação da custódia, sendo consideradas foragidas.

Embora essa circunstância, isoladamente, não seja um motivo autônomo, ela, em conjugação com o conjunto probatório, reforça a plausibilidade do risco de evasão e de frustração da aplicação da lei penal, o que exige a preservação da medida extrema.

Quanto ao protesto do impetrante, de que inexiste contemporaneidade que justifique a segregação da paciente, visto que o lapso de quase 11 meses entre o fato (setembro/2024) e a prisão (julho/2025) levaria à ausência de contemporaneidade, afastando a imprescindibilidade da segregação cautelar, ao afastar a alegação o magistrado justificou o risco (periculum libertatis) e a necessidade atual da custódia, elencando que a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, e não houve alteração fático-processual que autorize sua revogação, enfatizando também que a prisão é justificada pela gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado, sequestro, etc.) e o risco de reiteração delitiva.

Destaca ainda em sua decisão que a manutenção da prisão é baseada no modo de agir evidenciado (comando disciplinar, intimidação, ocultação de provas), que confere concretude ao periculum libertatis, ressaltando também o risco de fuga, que é um fator de contemporaneidade do perigo, visto que o Ministério Público informou e a polícia corroborou que a paciente Vanessa não foi localizada nos endereços indicados, encontrando-se em paradeiro ignorado, o que reforça a plausibilidade do risco de evasão e de frustração da aplicação da lei penal.

Somado a isso, tem-se que a Polícia Civil, ao representar pela Busca e Apreensão (medida cautelar real, diferente da prisão), argumentou que a contemporaneidade não é um requisito para essa medida.

Segundo a Polícia, quanto mais distante a prática delitiva da produção da prova, maior a chance de os vestígios terem desaparecido (o que beneficiaria o investigado), e que a contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória.

Essa argumentação é utilizada especificamente para justificar a obtenção de provas (como dados de celulares), e não necessariamente para a prisão preventiva.

Em resumo, o juízo justificou a contemporaneidade da medida na gravidade concreta dos fatos e a situação atual de foragida demonstram a permanência e a atualidade do perigo (periculum libertatis), justificando a manutenção da custódia.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE . MESMOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA . RÉU FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE. RÉU FORAGIDO . E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto aos fundamentos da custódia preventiva, verifica-se que o presente recurso em habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no RHC 166 .914/MG, ao qual neguei provimento na parte conhecida, decisão confirmada no julgamento do agravo regimental, julgado em 28/11/2022. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do recurso no ponto. 2. Cumpre registrar que "[ ...] A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.[...]" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3 . A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Outrossim, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o réu foragido desde a decretação da prisão, ainda no início da ação penal, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021) . 4. A fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser compatibilizada a segregação com o regime intermediário. Na hipótese, constata-se a existência de excepcionalidade que autoriza a compatibilização de regime, considerando-se a necessidade de interromper as práticas delitivas bem como o fato de o réu estar foragido. 5 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 181206 MG 2023/0165095-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023). (destaquei)

Assim, oportuno ressaltar que a contemporaneidade se refere à necessidade atual da medida, e não ao momento da prática do crime em si. Mesmo que o crime tenha ocorrido há algum tempo, havendo os requisitos que justificam a prisão, como atuais, não há falar em ausência de contemporaneidade.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar da paciente (art. 312 do CPP), e estando a decisão fundamentada nos limites do exigido pelo texto legal.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Lado outro, as condições favoráveis suscitadas pela impetrante, tais como
“O paciente é trabalhador autônomo, possui endereço fixo e conhecido, além de ser pai de seis filhos menores de idade que dependem exclusivamente do pai para o sustento dos menores.”
(Inicial – pág. 5-PDF), não têm o condão de, por si sós, determinar a concessão do benefício ou garantir a revogação da prisão cautelar.

Nesse tocante, o STJ já decidiu que
“As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituirem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(
RHC: 122584 MA 2020/0003834-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2020).

Os elementos contidos nos autos legitimam a custódia preventiva da paciente, fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e na evidência, ainda que preliminar, da sua participação em facção criminosa. E nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:
"O suposto envolvimento do agente com organização criminosa evidencia sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública"
(AgRg no RHC 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021).

Diante desse panorama, a análise das razões deduzidas na impetração não evidencia elementos suficientes para justificar a concessão da ordem, uma vez que a prisão preventiva não se mostra desprovida de amparo legal.

Assim, resta demonstrado que a decisão combatida é legítima e coerente com a necessidade de preservação da ordem pública, e considerando os elementos colhidos nos autos, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como também foi observado na decisão fustigada.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO – ART. 580 DO CPP

O impetrante postula a extensão da decisão do juízo de primeiro grau que relaxou a prisão preventiva do corréu Rafael Aruã Pompeu Amorim Souza, conforme decisão em anexo.

Assinala a necessidade de aplicação do disposto no artigo 580 do CPP, pois
“...que a requerente VANESSA VITORIA MORAES BORGES quanto o corréu RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, tiveram a prisão preventiva decretada, com base em idêntica fundamentação,”
(Id 327980381).

Todavia, mostra-se inviável a extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu, uma vez que as razões que levaram o juízo de primeiro grau a adotar tal medida são de caráter estritamente pessoal.

Nas informações a autoridade tida coatora, sobre o assunto, consignou:

“este Juízo relaxou a prisão preventiva de um dos investigados, em razão do excesso de prazo desde sua prisão, sem que houvesse qualquer informação da autoridade policial ou do órgão ministerial acerca do andamento das diligências investigativas ou da conclusão do inquérito policial (id. 214350716).

No caso, ao que consta dos autos a paciente Vanessa foi identificada como “Filha do Dono”, mantendo vínculo direto com Rosilda, conhecida como “Patroa”, com quem atuava de forma coordenada no tráfico de drogas, além de já ter compartilhado residência conforme apontam investigações pretéritas. O inquérito policial registrou que a execução das vítimas foi resultado de decisão expressa das lideranças da facção criminosa, no contexto de disciplinamento interno.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que a extensão do benefício concedido a um acusado somente poderá ser deferida a outro se houver identidade de condições processuais.

O fator determinante para a concessão da liberdade do corréu RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA foi à inexistência de
“...evolução concreta no feito ou a demonstração de que diligências investigativas estejam em curso, sendo certo, inclusive, que o inquérito policial sequer foi distribuído no sistema PJe, inexistindo número ou registro formal de tramitação vinculado ao feito.”

Assim, não se aplica o referido preceito legal quando não há equivalência de situações pessoais, fundadas em circunstâncias de caráter subjetivo, como ocorre no caso em exame.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO A ORDEM de habeas corpus, por inexistir qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025